Tribunal: TJPA
Processo: 0802047-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802047-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado com o objetivo de suspender liminar proferida em 1º grau, que determinava a adoção de medidas urgentes para garantir condições mínimas de funcionamento de unidade de saúde local. O agravante alegou (i) irreversibilidade da medida, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC; (ii) violação ao princípio da reserva do possível e às regras de planejamento orçamentário (CF, art. 167); e (iii) ilegalidade na imposição de multa diária ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a liminar proferida contra o Município configura medida irreversível vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais do planejamento orçamentário e da reserva do possível; (iii) determinar se é admissível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública em casos de tutela de urgência em matéria de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF admite a concessão de medidas de urgência contra o Poder Público quando se trata da tutela de direitos fundamentais, como o direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF.

A alegação de irreversibilidade não se sustenta, pois a decisão judicial permite a apresentação de cronograma de execução, o que afasta a alegação de impacto orçamentário imediato e irreparável, além de garantir proporcionalidade à medida.

Não há afronta ao art. 167 da CF, pois a prestação de serviços públicos essenciais, como a saúde, é prioritária e integra o núcleo mínimo de direitos fundamentais, cujo custeio não pode ser obstado por ausência de dotação orçamentária específica.

É válida a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, desde que observada a proporcionalidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.474.665/RS), especialmente em matérias de interesse coletivo, como o fornecimento de serviços de saúde.

No caso concreto, a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência contra o Poder Público quando estiver em jogo a proteção de direitos fundamentais, como o direito à saúde.

A existência de cronograma de execução da medida afasta a alegação de irreversibilidade vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública é possível, desde que proporcional, como meio de assegurar o cumprimento de decisões judiciais em matéria de interesse coletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 167 e 196; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1920414/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802047-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo Município.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a liminar possui efeitos irreversíveis, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC; (b) haveria violação à reserva do possível e às regras constitucionais de planejamento orçamentário (art. 167, CF); e (c) a fixação de multa diária contra o ente público seria indevida, por desrespeitar os princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões. (id. 26122036)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Não prospera o inconformismo.

A decisão agravada assenta-se em sólida interpretação do ordenamento jurídico, notadamente da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de concessão de medidas de urgência contra o Poder Público, quando se trate da tutela de direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde (CF, art. 196). A urgência demonstrada pela parte autora na origem, relativa a condições precárias da unidade de saúde — com riscos estruturais, falhas sanitárias e ausência de equipamentos básicos —, autoriza, excepcionalmente, a concessão da liminar.

A alegação de afronta ao art. 167 da Constituição Federal, sob o argumento de que a ordem judicial importaria em despesa sem prévia dotação orçamentária, não se sustenta. Isso porque o fornecimento de bens e serviços essenciais à efetivação de direitos fundamentais, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, constitui dever do Estado e não pode ser obstado por limitações orçamentárias.

Tampouco há ilegalidade na fixação de multa diária. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, inclusive como instrumento de incentivo ao cumprimento de decisões judiciais em matéria de interesse coletivo, desde que observado o critério da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de multa diária caso comprovado o descumprimento da segurança concedida para fornecimento de medicamento. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1920414 GO 2021/0034713-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso concreto, não se observa desmedida na fixação da multa, fixada no montante diário de R$ 1.000,00, valor compatível com a natureza das obrigações impostas e com a função coercitiva da medida.

Em suma, a decisão agravada harmoniza-se com a ordem constitucional vigente, com os precedentes dos tribunais superiores e com os princípios que regem a tutela dos direitos fundamentais, em especial da saúde pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
voto por negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2025